Tribunal: TJDFT
Processo: 0723006-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0723006-23.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: CLINICA ORTOMOLECULAR BRACCA LTDA, RAFAEL BRACCA DOS SANTOS Decisão de Mérito AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. LOCALIZAÇÃO DE BENS DOS DEVEDORES. PESQUISA VIA SISTEMAS CONVENIADOS. REITERAÇÃO DE PESQUISA. VIABILIDADE EXCEPCIONAL PELO DECURSO DE PRAZO. PESQUISA REITERADA. “TEIMOSINHA”. RAZOABILIDADE. ECONOMIA PROCESSUAL. CELERIDADE PROCESSUAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. PESQUISA VIA SISTEMAS CONVENIADOS. REALIZAÇÃO HÁ MENOS DE UM ANO. REITERAÇÃO. INVIABILIDADE. 1. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, tanto a execução quanto o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade precípua dessas demandas é a satisfação do crédito do exequente. 2. Os sistemas conveniados ao Tribunal têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade às demandas judiciais. 3. A tarefa de empreender diligências para localizar bens, valores e direitos dos devedores passíveis de penhora compete, precipuamente, ao credor. Não cabe ao Poder Judiciário o dever de promover, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados com o intuito de localizar bens dos devedores que possam ser penhorados. 4. Sem prejuízo dessas posições, não realizada penhora na primeira pesquisa e transcorrido prazo razoável da última que foi realizada, é cabível sua repetição. Precedente deste Tribunal. 5. A pesquisa permanente e reiterada no sistema SisbaJud (“teimosinha”), nos termos pleiteados pela exequente, não atende aos princípios da razoabilidade e da economia processual, uma vez que transfere integralmente ao Poder Judiciário o ônus de diligenciar em busca de ativos do devedor que possam satisfazer a dívida, cuja incumbência deve ser do credor. 6. Não há elementos que indiquem a necessidade de renovação das pesquisas realizadas há menos de 6 meses. 7. Recurso conhecido e não provido. 1. Agravo de instrumento interposto pelo Banco Bradesco S.A contra decisão da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, em ação de execução de títulos extrajudicial (autos no 0701392-90.2022.8.07.0001), indeferiu a pesquisa reiterada de ativos financeiros via SISBAJUD na modalidade “Teimosinha” e determinou a suspensão da execução (ID no 158984639). 2. Nas razões de ID no 47716136, o agravante, em suma, alega que a modalidade de pesquisa e bloqueio reiterada ou “Teimosinha”, implementada pela ferramenta SISBAJUD, é mais eficiente na localização de ativos financeiros do devedor do que a pesquisa instantânea. 3. Defende que os sistemas conveniados permitem a otimização do tempo de tramitação dos processos, prezando pela celeridade e pela efetividade da prestação jurisdicional. 4. Ressalta que o princípio da razoabilidade não impede a realização de novos atos de penhora. Suscita que esse princípio impõe a realização de novos atos de constrição, vez que o juízo da execução, até o momento, não está garantido por valor algum, vez que as penhoras nos rostos dos autos recaem em ações indenizatórias e que ainda não foram julgadas. 5. Tece consideração sobre o sistema SNIPER. 6. Pede a reforma da decisão agravada para que sejam deferidas tantas pesquisas quanto forem necessárias à localização de bens/direitos nome dos executados. 7. Preparo comprovado (ID no 47716137). 8. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. 9. Redistribuído nos termos do art. 8o, § 1o, da Portaria Conjunta no 108/2021 e da certidão de ID no 47730138. 10. Sem contrarrazões (ID no 48710620 e no 48710500). 11. Cumpre decidir. 12. O art. 1.011 do CPC permite ao Relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V, do CPC. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal. 13. A matéria é recorrente e tem jurisprudência dominante. 14. Conheço o agravo de instrumento. 15. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, tanto a execução quanto o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade desses processos é a satisfação do crédito. 16. Os sistemas conveniados ao Tribunal, tais como: Sisbajud, Renajud, Infojud, E-RIDFT e outros, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade nas demandas judiciais. Por outro lado, a tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, precipuamente, ao credor. 17. O princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de empreender, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados com o intuito de localizar bens dos devedores que possam ser penhorados. 18. Se esse fosse o intuito da demanda executiva, os princípios da duração razoável do processo e da efetividade da prestação jurisdicional ficariam sobremaneira prejudicados. 19. A ação execução iniciou-se em 19/1/2022 e desde estão foram realizadas várias diligências pleiteadas pelo credor SISBAJUD – 17/3/2023, ID no 118728043, págs.1-5; RENAJUD – 17/3/2023, ID no 118728044 e seguintes. Todavia, a reiteração de pesquisas de bens, direitos e valores eventualmente registrados em nome do devedor, sem que haja indícios mínimos da sua efetividade, interfere de maneira indevida na duração razoável do processo. 20. Ao indeferir o pedido a utilização da ferramenta “Teimosinha” o Juízo de primeiro grau destacou (ID no 158984639): “Com efeito, a reiteração da busca de ativos somente se mostra plausível caso o exequente demonstre a possibilidade de êxito diante da alteração patrimonial da parte executada, o que não se verifica no caso em tela.um, com diferentes números identificadores, para diferentes contas judiciais. Nesse sentido, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado no sentido de que a reiteração ao Juízo das diligências relacionadas à localização de ativos financeiros depende de motivação expressa do exequente, observando-se, também, o princípio da razoabilidade” 21. É necessário que o agravante apresente elementos mínimos de que as medidas pleiteadas poderão obter êxito, ainda mais quando já foram realizadas outras tentativas de localização de bens e valores do devedor, mediante pesquisas aos sistemas conveniados, porém sem sucesso, conforme ponderado na decisão recorrida. 22. De acordo com a jurisprudência mais recente do STJ, as medidas requeridas condicionam-se à análise da adequação, necessidade e razoabilidade (AgInt no REsp 1930022/SP, Rel. Ministro Marco Aurelio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/06/2021, DJe 25/06/2021), bem como ao preenchimento dos seguintes requisitos: “i) existência de indícios de que o devedor possua patrimônio apto a cumprir com a obrigação a ele imposta; ii) decisão devidamente fundamentada com base nas especificidades constatadas; iii) a medida atípica deve ser utilizada de forma subsidiária, dada a menção de que foram promovidas diligências à exaustão para a satisfação do crédito; e iv) observância do contraditório e o postulado da proporcionalidade” (REsp 1.894.170/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 27/10/2020, DJe 12/11/2020). 23. No mesmo sentido: AgInt no AREsp 1777345/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 10/05/2021, DJe 13/05/2021. 24. Na origem, o pedido de penhora no rosto dos autos foi deferido (ID no158984639, 0761166-06.2022.8.07.0016, em trâmite no 5o Juizado Especial Cível de Brasília; - 0758292-48.2022.8.07.0016, em trâmite no 5o Juizado Especial Cível de Brasília; - 0758288-11.2022.8.07.0016, em trâmite no 6o Juizado Especial Cível de Brasília; - 0729441-44.2022.8.07.0001, em trâmite na 15a Vara Cível de Brasília), até o montante devido nesta ação executiva: R$ 218.830,87. Dispositivo 25. Conheço e nego provimento ao recurso. Confirmo a decisão agravada. 26. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. 27. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 28. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação nas penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, todos do CPC/15. A multa, se for o caso, será fixada em salário (s) mínimo (s) se tratar de causa de valor ínfimo. 29. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, DF, 31 de julho de 2023. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro